Tribunal: TJDFT
Processo: 0757606-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (REMOVER CONTEÚDO OFENSIVO). LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO À HONRA. PUBLICAÇÃO PEJORATIVA BASEADA EM FOFOCA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE REMOVER O CONTEÚDO. RECURSO DA RÉ EDITORA GLOBO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PAJUÇARA EDITORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos interpostos pelas rés Editoras Globo (Extra) e Pajuçara (TNH1) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar cada uma delas ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à autora, a título de reparação por danos morais, assim como à remoção das matérias que teriam ofendido os direitos da personalidade da parte autora.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo feito pela ré Pajuçara Editora (TNH1).
3. Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, suscitada pela ré Editora Globo, na medida em que a decisão determinou a exclusão integral das reportagens, ao passo que a autora postulou, na peça vestibular, apenas a remoção do conteúdo ofensivo e violador de seus direitos.
4. Verificado que houve a ampliação do pedido constante da inicial e que a matéria tratava de outras pessoas além da recorrida, a obrigação judicial a ser imposta deve ser limitada à exclusão dos conteúdos das reportagens relativos ao nome e à imagem da autora.
5. Ante o julgamento que ultrapassa o pedido deduzido pela parte autora, a limitação quanto ao conteúdo a ser excluído deve ser estendida também a ré Pajuçara Editora (TNH1). Preliminar suscitada de ofício, em relação à ré Pajuçara Editora, acolhida.
6. Quanto ao mérito, observa-se que, na espécie, as recorrentes divulgaram em seus respectivos sites a mesma matéria, a qual trazia a informação de que a autora teria sido nomeada para cargo comissionado por determinado Senador, com acréscimo de menção no seguinte sentido: “Logo começou um tititi que apontava [a autora] como affair do senador, logo depois que ele e [I. P.], sua mulher por 25 anos, se separaram”.
7. Da leitura do excerto, evidencia-se ter havido a veiculação de reportagem pejorativa, amparada em fofoca e capaz de macular a honra da autora, a qual teria sido, como bem destacado na sentença, “classificada como amante ou namorada de um Senador como base em um tititi”. A matéria não se limitou a divulgar informação de interesse público com caráter informativo ou meramente crítico.
8. A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa), assim como os demais direitos fundamentais, não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional.
9. Nesse contexto, o STF, ao julgar a Lei de Imprensa, na ADPF 130, afastou qualquer censura prévia (de modo que a liberdade informativa tem prevalência temporal), mas, permitiu a posterior responsabilização civil em caso de eventual ofensa aos direitos da personalidade de terceiros, o que se vê na espécie.
10. O STJ estabeleceu elementos de ponderação para situações em que se encontram em conflito o direito de liberdade de informação e os direitos da personalidade, ambos direitos fundamentais.
11. Nesse sentido: “a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).” (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).
12. Portanto, o compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade, dentre eles o direito à honra, à imagem e à privacidade, além da vedação de veiculação de reportagem difamatória, conformam e limitam o exercício do direito de liberdade de informação jornalística.
13. O exercício do direito de liberdade de informação jornalística somente será legítimo e regular se atender aos critérios delineados pela jurisprudência pátria. Caso contrário, haverá abuso do direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, e, configurado o ato ilícito e evidenciado o dano, exsurgirá o dever de reparação (responsabilidade civil), consoante prevê o art. 927 do CC.
14. No caso concreto, da análise do conjunto probatório produzido no feito, conclui-se pelo abuso do direito de informação com violação dos direitos da personalidade da autora, a configurar o dano moral indenizável e a justificar a imposição da obrigação de exclusão do conteúdo ofensivo.
15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação das partes recorrentes no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada, a título de reparação por danos morais em favor da parte autora, conforme arbitrado em sentença.
16. Quanto à obrigação de remover o conteúdo impugnado, esta deve ser limitada àquele relativo ao nome e à imagem da autora.
17. Recurso da ré Editora Globo (Extra) conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Parcialmente provido para limitar a exclusão do conteúdo da reportagem àquele relativo ao nome e à imagem da autora.
18. Recurso da ré Pajuçara Editora (TNH 1) conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, acolhida. Improvido. Limitada a exclusão do conteúdo da reportagem àquele relativo ao nome e à imagem da autora.
19. Condenada a ré Pajuçara Editora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.